Tribunal: TJDFT
Processo: 0755691-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. EXERCÍCIOS DE 2005 A 2007. DECRETO 20910/32. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 STJ. EXERCÍCIO DE 2020. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Tratam-se de recursos inominados interposto pela parte autora e pelo Distrito Federal em face da sentença que reconheceu a prescrição parcial da pretensão de cobrar créditos reconhecidos administrativamente pelo Ente Distrital relativos aos exercícios de 2005 a 2007, ao argumento de que a recorrente não apresentou prova de requerimento administrativo no prazo prescricional previsto no Decreto 20910/32. Em seu recurso, o autor recorrente sustenta que o ato administrativo que reconhece a existência de débito, como ocorreu na hipótese dos autos, suspende o prazo prescricional, não havendo que se falar na incidência do instituto da prescrição. Sustenta ainda que os pedidos de pagamento foram efetuados dentro do prazo prescricional. Requer a reforma da sentença, e a procedência do pedido deduzido na inicial. O Distrito Federal, por sua vez, afirma que todo a pretensão está prescrita no que se refere à totalidade do pedido. Contrarrazões apresentadas apenas pelo autor.
II. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo recolhido pelo autor e isento pelo Distrito Federal.
III. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID 66563980), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32.
IV. Destarte, sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil).” (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.). Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."
V. Inexiste nos autos comprovação de requerimento administrativo apresentado na fluência do prazo prescricional. Esclareça-se que a simples declaração de existência de débitos de exercícios anteriores não tem o condão de afastar a prescrição, muito menos pode ser entendido como renúncia expressa. O documento foi emitido em 18/08/2023, declarando a existência de créditos relativos aos exercícios de 2005 a 2007, os quais já estavam há muito prescritos, sendo imprescindível a comprovação de que o processo administrativo tenha sido iniciado dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso dos autos. Portanto, o recurso da parte autora não deve prosperar.
VI. Por outro lado, no que se refere ao exercício de 2020, a ação foi proposta dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto n. 20.910/32. Assim, o recurso do Distrito Federal também não deve ser provido.
VII. Recursos CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
VIII. Sem honorários diante da sucumbência recíproca.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.